Tribunal: STF
Processo: ADI 7378
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por João Lucas Bagiston, menor de idade representado por seu pai Vinicius Bagiston, em face do art. 25, IV, da Lei 8.213/1991, dispositivo legal que estabelece um período de carência de 24 contribuições mensais para a concessão do auxílio-reclusão.



    Sustenta, em síntese, que a atual carência exigida para a concessão do benefício previdenciário em questão, inexistente até a modificação operada pela MP 871/2019 e pela Lei 13.846/2019, deixa os dependentes do preso em estado de desamparo, comprometendo os valores constitucionais da dignidade humana, da vedação ao retrocesso social, da isonomia e da intranscendência da pena, entre outros apontados de modo genérico pelo autor.



    Formula, ao fim, diversos pedidos confusos e contraditórios.



    É o relatório.



    Mostra-se flagrante a ausência de condições processuais mínimas ao conhecimento da presente Ação Direta, eis que a impugnação encontra-se traçada de modo desconexo e os pedidos foram veiculados desprovidos de uma argumentação específica e objetiva capaz de sustentá-los.



    O autor aponta que a alteração normativa promovida na legislação previdenciária instituiu período de carência para a concessão do auxílio-reclusão, modificação que deteria o potencial de afetar e vulnerar aspectos significativas da vida humana, sobretudo dos dependentes daquele que se encontra sob cárcere.



    Entretanto, ainda que amparado por tal pressuposto, o autor termina por formular pedidos incoerentes, tais quais: cassar a decisão, declarar a inconstitucionalidade com aspectos fáticos, condenar o INSS a pagar parcelas atrasadas, receber a peça como agravo interno, intimar o agravado, entre outros.



    Como se sabe, é ônus indeclinável da parte requerente argumentar de forma absolutamente congruente e consistente, cotejando o objeto que se busca impugnar em face de preceitos constitucionais porventura malferidos, devendo “indicar as normas de referência - que são aquelas inerentes ao ordenamento constitucional e que se revestem, por isso mesmo, de parametricidade - em ordem a viabilizar, com apoio em argumentação consistente, a aferição da conformidade vertical dos atos normativos de menor hierarquia” (ADI 561-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 23/3/2001).



    No mesmo sentido, cito diversos precedentes (ADI 1.708, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 13/3/1998; ADI 2.536, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2009; ADI 5.039, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2021), entre os quais o que se segue:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA DE LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO EXATA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Argüição de inconstitucionalidade de lei complementar estadual. Impugnação genérica e abstrata de suas normas. Conhecimento. Impossibilidade. 



    2. Ausência de indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido com suas especificações. Não observância à norma processual. Conseqüência: inépcia da inicial. 



    Ação direta não conhecida. Prejudicado o pedido de concessão de liminar.



    (ADI 1.775, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 18/5/2001)  



     



    Não cumprida tal obrigação processual, não cabe a esta CORTE sanar a deficiência, nem mesmo em consideração à causa de pedir aberta que caracteriza as ações de controle concentrado, “o que não desincumbe a parte autora do ônus processual de fundamentar adequadamente a sua pretensão, indicando os dispositivos constitucionais tidos por violados e como estes são violados pelo objeto indicado, sob pena de não conhecimento da ação ou de parte dela” (ADI 5.287, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2016).



    Por fim, cabe registrar a patente falta de legitimidade ativa do Autor. Embora a Constituição de 1988 tenha alterado uma tradição em nosso direito constitucional, ampliando a legitimidade para propositura da ação direta, transformando-a em legitimação concorrente, o alargamento encontra limites estritos no rol previsto no art. 103 da Constituição, que não contempla de modo algum pessoas físicas.



    Em rigor, o ajuizamento de ação direta na presente situação narrada é manifesta e grosseiramente incabível, a ponto de se cogitar da incidência no caso do art. 80, I, do CPC. No entanto, inexistindo nos autos elementos que indiquem a má-fé do postulante, ou mesmo proveito concreto pelo uso indevido do direito de ação, deixo de aplicar o referido dispositivo, mas determino à Secretaria que oficie a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul, para a apuração de eventual responsabilidade profissional do patrono (art. 34, VI e XXIV, da Lei 8.906/1994).



    Ante o exposto, com base no art. 4º, caput, da Lei 9.868/1999, nos arts. 330, I e II, e 485, I, do Código de Processo Civil, e no art. 21, IX, do RISTF, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente